Tribunal: STF
Processo: ARE 1461254
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o qual, por unanimidade, negou provimento ao apelo da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, “para estabelecer a pena definitiva em 06 anos e 09 meses de reclusão e 22 dias-multa, estabelecer o regime inicialmente fechado, para o cumprimento da pena corporal e afastar a substituição desta por restritivas de direitos, mantendo-se, no mais, a sentença combatida, na forma da fundamentação retro” (Doc. 49, fl. 43).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 53), foram rejeitados (Doc. 56).



    Interposto Recurso Extraordinário pela defesa (Doc. 61), a Segunda Vice-Presidência do TJRJ o inadmitiu aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento da matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF; (b) a parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da questão constitucional; (c) aplica-se ao caso a Súmula 636 do STF; e (d) a análise da pretensão recursal demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a Súmula 279 do STF (Doc. 68).



    No Agravo, o recorrente sustenta que (a) opôs Embargos de Declaração com o escopo de prequestionar a matéria; e (b) houve violação aos arts. 5º, LV e LVII, e 93, IX, da CF/1988 (Doc. 73).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente